Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A impenhorabilidade de salários está prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, e visa assegurar a dignidade da pessoa humana, protegendo a subsistência do devedor e de sua família.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Para tanto, a Corte Superior fixou os seguintes requisitos: (i) a comprovação de que não existem outros bens do devedor; (ii) que o valor da penhora preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares; (iii) que seja analisado o impacto da penhora no caso concreto.
4. “Emerge como consequência lógica que para a análise do "impacto no caso concreto" os autos devem conter elementos específicos sobre a situação do devedor (valor do salário, existência de empréstimos consignados em folha, pagamento de planos de saúde, composição familiar, etc.). a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre o salário do trabalhador” (Acórdão 1903578, 07265577420248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.1. “A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada se for preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares, e desde que seja útil e suficiente para pagamento do débito, em prazo razoável” (Acórdão 1881044, 07082541220248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. A penhora de valores recebidos a título de salários apenas pode ser autorizada em situações excepcionais previstas em lei, o que não se verificou na hipótese. Logo, a penhora pretendida não pode ser admitida.

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.